Tribunal: TJSP
Processo: 0015729-21.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECISÃO POR CULPA DA FRANQUEADORA. MANUTENÇÃO.
1. Estando presentes os elementos necessários ao julgamento antecipado da lide, é facultado ao magistrado assim proceder. Prova oral prescindível ante a documental acostada aos autos. Inexistência de cerceamento de defesa; 2. Franqueado que se ausentou da

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECISÃO POR CULPA DA FRANQUEADORA. MANUTENÇÃO.
1. Estando presentes os elementos necessários ao julgamento antecipado da lide, é facultado ao magistrado assim proceder. Prova oral prescindível ante a documental acostada aos autos. Inexistência de cerceamento de defesa; 2. Franqueado que se ausentou da convenção anual de 2019. Apelante que pretende aplicação de multa constante em cláusula contratual que dispõe sobre hipótese de descumprimento que enseja a rescisão da avença e a retenção de eventuais comissões a receber. Impossibilidade. Franqueado que apresentou justificativa para a ausência, não apreciada pela apelante; 3. Dano moral configurado. Peculiaridades do caso concreto extrapolam o mero descumprimento contratual e o dissabor cotidiano das relações empresariais.
Apelação não provida.